Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0715789-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ESPÓLIO DE GILCÉA RIBEIRO DA MOTTA AMADEU Agravado (s): GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, I, III e IV, além do parágrafo único, do CPC c/c art. 927, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante (1) a utilidade da via recursal pleiteada à luz do Tema 410/STJ, com a Tese Firmada: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” Conforme decidido pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, REsp 1.134.186/RS, Tema 410, apenas no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Além disso (2), foi reconhecido não haver qualquer utilidade no pleito recursal do apelante, ora agravante, concernente à indenização por danos materiais (não conhecido no apelo, ID 71063836, págs. 9/25 – Acórdão no 1768519) porquanto tratar-se de matéria expressamente reconhecida pelo juízo sentenciante (ID 42941900), sendo desnecessário novo requerimento para obtenção da mesma pretensão já concedida pelo juízo de origem, carecendo de interesse recursal diante de pretensão já obtida, já deferida no juízo de origem, no aguardo da necessária liquidação da sentença para cumprimento do comando judicial. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator